Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS. RECURSO DA AUTORA. PROVIDO. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos e partilha de bens, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, decretando o divórcio, fixando alimentos compensatórios e decidindo sobre a partilha de bens, incluindo a declaração de nulidade da transferência de um imóvel, a determinação de pagamento de valores referentes a outros bens, e a partilha de bens e valores constantes na declaração de imposto de renda de 2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há as seguintes questões em discussão, saber se: (i) houve erro material na sentença quanto à identificação do imóvel cuja transferência foi declarada nula; (ii) o imóvel localizado em Valparaíso de Goiás deve ser partilhado em partes iguais; (iii) houve erro na identificação e no valor da chácara em Corumbá/GO a ser partilhada; e (iv) é excessiva e desproporcional a partilha dos bens e valores constantes na declaração de imposto de renda de 2020 do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto ao erro material, a incorreta denominação do imóvel cuja transferência foi declarada nula na sentença (Valparaíso de Goiás) configura erro material, porquanto o número de identificação do documento citado na sentença (ID 186867342) corresponde ao imóvel situado em Planaltina de Goiás, objeto da alegação de negócio jurídico simulado pela autora.
4. Em relação ao imóvel de Valparaíso de Goiás, considerando ter sido adquirido na constância do matrimônio e registrado em nome de ambos os cônjuges, e que não se relaciona ao negócio jurídico simulado, deve ser partilhado igualmente, em 50% para cada parte.
5. Acerca da chácara em Corumbá/GO, a inclusão do bem na partilha com o endereço e valor indicados na inicial encontra respaldo na própria contestação do réu, o qual reconheceu a existência do bem e sua aquisição durante o casamento. 5.1. A alegação de que o imóvel se localiza em Luziânia/GO e foi vendido por outro valor não foi comprovada em momento oportuno.
6. Sobre os bens e valores constantes na declaração de IR de 2020, apesar das alegações do réu, não há prova robusta capaz de desconstituir a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens (CC, artigo 1.658). 6.1. Precedente deste TJDFT: “A presunção legal é de que, na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento constituem patrimônio comum do casal (artigos 1.658 a 1.660 do CC), bem como de que as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido (art. 1.663, § 1 do CC). 2. Com a dissolução da sociedade conjugal, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge de meação igualitária do bem ou dos bens adquiridos na constância da vida em comum desde que não sejam aqueles que se excluem da comunhão. Isso porque, no regime de comunhão parcial de bens, os bens do casal constituem um acervo patrimonial que pertence a ambos de forma igual, sem se perquirir a contribuição financeira individualizada de cada um para sua formação. [...]. 3. No regime de comunhão parcial prevalece a presunção do esforço comum a ensejar a partilha dos bens e das dívidas. E para desconstituir a presunção legal de que a dívida do casal se comunica, é imprescindível prova de que não foi contraída na constância do casamento ou de que não foi revertida ao núcleo familiar. 3.1. No caso, não provou a requerida os fatos alegados, prevalecendo a presunção legal da comunhão parcial de bens. [...]. (0001088-51.2017.8.07.0020, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 22/1/2024.) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0701238-44.2024.8.07.0020, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 17/03/2025). 6.2. A declaração de imposto de renda constitui um indício da existência de bens e valores, e cabia ao réu comprovar de forma inequívoca a destinação alegada dos recursos, o que não ocorreu. 6.3. A utilização da declaração de IR como base para a partilha se mostra razoável, ressalvada a possibilidade de comprovação da destinação dos valores em sede de liquidação de sentença, se for o caso.
7. Ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, fica mantida a distribuição dos ônus de sucumbência conforme estabelecido na sentença, na qual as custas processuais e os honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa) foram divididos em 10% para a autora e 90% para o réu, com a exigibilidade da verba devida pela autora suspensa devido à gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da autora provido, apenas para retificar o erro material na sentença, a fim de declarar nulo o negócio jurídico referente ao imóvel localizado em Planaltina de Goiás. 7.1. Recurso do réu provido parcialmente, tão somente para determinar que o imóvel situado em Valparaíso de Goiás/GO seja partilhado igualitariamente, 50% para cada uma das partes.
Teses de julgamento: “1. A incorreta identificação de imóvel na parte dispositiva da sentença, quando confrontada com a fundamentação e documentos dos autos que indicam o bem correto objeto da decisão, configura erro material passível de retificação. 2. Em regime de comunhão parcial de bens, os imóveis adquiridos na constância do casamento e registrados em nome de ambos os cônjuges devem ser partilhados em partes iguais, salvo prova inequívoca de incomunicabilidade ou de simulação de negócio jurídico envolvendo outro bem. 3. A declaração de imposto de renda constitui indício da existência de bens e valores na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial, cuja partilha é presumida, cabendo à parte interessada alegar e comprovar de forma inequívoca a destinação diversa dos recursos para afastar a comunicabilidade.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 1.658 a 1.662; CPC, artigos 5o e 80, incisos II e V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701238-44.2024.8.07.0020, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 17/03/2025.